Tribunal: TJES
Processo: 0001812-20.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
.
POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL.
NULIDADE DA PROVA RECOLHIDA NA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DO CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO DOMICÍLIO PELO ACUSADO.

1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

2. Na hipótese, a ação policial desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, invalida a prova obtida mediante a violação do domicílio.

3. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem a possível ocorrência de crime dentro da residência, não sendo suficiente a afirmação dos policiais de que foi franqueada a entrada na residência, nem o fato de ter sido encontrado o armamento, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio desprovida de fundadas razões.

4. Reconhecida a nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel pelos agentes militares, absolvendo-se o réu das imputações a ele atribuídas.

À unanimidade
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel pelos agentes militares e, por consequência, absolvendo-se o réu das imputações a ele atribuídas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001812-20.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DANTAS LOYOLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 15/03/23

SEM NOTAS ORAIS PARA SEREM JUNTADAS

vfc

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor análise do contexto fático do ingresso dos policiais na residência do réu.

Inicialmente entendo necessário tecer algumas considerações acerca da limitação imposta pelas Cortes Superiores para ingresso em residência no caso de crime permanente.

A meu ver, a condição que impõe o reconhecimento da nulidade da diligência é a utilização da apreensão dos ilícitos como única justificação para a incursão, aqui incluída a alegação de existência de denúncia anônima.

Com a devida vênia ao bem fundamentado entendimento do Desembargador Relator, entendo não ser o caso dos presentes autos.

Aqui, entendo pertinente transcrever a fundamentação utilizada pela magistrada para afastar a pretensão anulatória invocada pela defesa:

[...] Todavia, conforme se infere dos depoimentos dos policiais, eles entraram no imóvel após um indivíduo de casaco vermelho empreender fuga e jogar uma sacola no quintal, local em que foi encontrado o acusado João Victor, que indicou que sua residência ficava neste mesmo quintal e que nela havia uma arma de fogo.

Nesse sentido, vê-se dos autos que os policiais adentraram o quintal onde fica a casa do acusado após um indivíduo dispensar uma sacola no local e o próprio acusado revelar que possuía uma arma de fogo em casa indicando o local em que ela estava guardada.

Desse modo, vê-se dos autos, conforme depoimentos dos policiais militares, que o próprio acusado afirmou que possuía uma arma de fogo dentro da sua residência, configurando, portanto, uma situação de flagrante delito.

[...]

Percebemos, com isso, que havia sim um concreto indício da existência de flagrante delito na residência a justificar a entrada dos policiais.

Atenta análise do interrogatório do réu demonstra que há perfeita consonância com as declarações dos militares para esclarecer a dinâmica da ocorrência.

O réu confirma as informações prestadas pelos agentes no sentido de que foi questionado acerca da existência de ilícitos dentro da casa, o que inicialmente negou.

Confirma também que ao ser novamente questionado, especialmente sobre os entorpecentes encontrados em seu quintal, sinalizou que possuia uma arma de fogo, a qual foi entregue.

Por fim, ressalto que, assim como informaram os Policiais, o réu confirmou que a janela de sua casa estava aberta e que “os policiais abordaram o interrogando da janela e em seguida abriram a porta a entraram”.

Assim, entendo que a incursão foi totalmente justificada por motivos prévios à entrada no domicílio, razão pela qual não há ilegalidade no ato.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001812-20.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOÃO VICTOR DANTAS LOYOLA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face da sentença de fls. 78/83 que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o Recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/06, à pena de

3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, e advertência sobre os efeitos da droga.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade do processo, uma vez que a condenação foi supostamente baseada em provas obtidas em flagrante delito após o ingresso sem mandado judicial de Policiais Militares na residência em que se encontrava o Apelante, o que supostamente configuraria violação de domicílio, nos termos do artigo 5º, XI, da Carta Magna.

De plano destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:
“a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)”
(HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

No caso dos autos, narra a denúncia que o ora Recorrente franqueou o ingresso na residência aos Policiais Militares que realizaram a sua abordagem:

[...] Segundo foi apurado, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo Bairro Kubitschek, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo de casaco de frio de cor vermelha, que, ao perceber a aproximação policial,
empreend
e
u fuga e lançou uma sacola no quintal de uma residência, não sendo possível capturá-lo.
Durante buscas no quintal em que o indivíduo havia dispensado a sacola,
policiais militares avistaram João Victor
, ora denunciado, já conhecido pela guarnição como chefe do ponto de tráfico de drogas no beco ao lado da casa de n° 315.
Rea
lizada a abordagem, o acusado informou que em cima do guarda-roupa dele, havia uma pistola municiada e carregad
a
. Ante a informação e autorização do réu, policiais militares adentraram na residência e localizaram a arma de fogo mencionada, modelo PT 838C, calibre .380, com numeração suprimida, 3 (três) carregadores municiados, bem como duas pedras de substância análoga ao crack e a quantia de R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais), em notas fracionadas.
[...] (destaque).

O policial militar Aurélio Ramos de Oliveira, em Juízo (mídia anexa à fl. 58), afirmou que a porta da residência estava aberta e, por isso, entraram nela e realizaram a abordagem:

[...] Que o depoente se recorda do fato; que o serviço foi de noite, já anoitecendo; que
em patrulhamento a guarnição avistou um indivíduo próximo a residência do acusado; que esse indivíduo estava de jaqueta vermelha; que esse indivíduo ao perceber a aproximação da guarnição policial, lançou um objeto para cima do terreno da casa a esquerda e sumiu descendo o mangue
ali a direita na casa de oração; que
não conseguiram abordar esse rapaz
; que
essa residência onde o rapaz dispensou o objeto estava com a porta aberta e por isso entraram nela
;
que visualizaram o acusado João Victor e o abordaram perguntando se havia algo de ilícito na casa dele ou no quintal
; que João Victor respondeu dizendo que se fosse achado alguma coisa que não era dele; que começaram a procurar pelo quintal então e acharam uma quantidade expressiva de entorpecente; que perguntaram de quem era a droga e o acusado disse que não era dele e que desconhecia a droga; que
perguntaram ao acusado se havia mais algum ilícito no quintal ou na residência dele e o acusado disse que havia uma arma de fogo na sua residência, sendo uma pistola 380; que o acusado disse que a arma estava em cima do guarda-roupa
; que inclusive a esposa do acusado também estava presente neste momento; que eles acompanharam a busca pela arma; que
a arma estava em cima do guarda-roupa; que o acusado assumiu a propriedade da arma de fogo; que a arma estava com a numeração raspada
; que a substância entorpecente foi encontrada no mesmo terreno da casa do acusado; que salvo engano
dentro da casa também foi encontrada uma pequena quantidade de crack; que o acusado assumiu a propriedade da arma de fogo e da droga encontrada dentro da casa
; que o acusado já tem diversas passagens e já é conhecido pela polícia militar e civil; que no momento da ocorrência só estava presente o acusado e a esposa; que o acusado negou a posse do entorpecente encontrada no quintal dele; que pelo fato do acusado já ser conhecido por outras passagens é que
perguntaram se ele possuía algum outro ilícito dentro de casa ou no quintal e então o acusado respondeu que havia a arma dentro de casa
; que querendo ou não o acusado era o cara que mandava no tráfico de drogas ali; que a arma foi encontrada em cima do guarda-roupa; que não entraram na residência para procurar objeto ilícito; que
antes de entrarem na residência perguntaram ao acusado se na casa havia algum objeto ilícito e o acusado respondeu dizendo que tinha uma

arma em cima do guarda-roupa e um pouquinho de crack
[...] (destaque)

Já o policial militar Wesley Leal dos Santos, em Juízo (mídia anexa à fl. 58), afirmou que avistaram o acusado no terreno e que entraram na residência dele após perguntarem se ele possuía algo de ilícito e ele ter informado que em sua residência havia uma arma de fogo:

[...] que nesse dia estavam indo fazer abordagem nessa boca de fumo e um indivíduo avistou a guarnição e começou a correr; que geralmente os indivíduos correm para dentro do beco; que esse indivíduo estava um pouco afastado do beco e então correu em outro sentido, sentido a casa do acusado; Que até então o depoente não sabia que era a casa do acusado; que
esse indivíduo correu e arremessou uma sacola para dentro do terreno, por cima de um muro e continuou empregando fuga
; que continuaram ir atrás desse indivíduo, mas ele foi pulando muros e não conseguiram deter ele; que então
voltaram ao terreno onde o indivíduo havia jogado a sacola e conseguiram visualizar a sacola dentro de um terreno e avistaram o acusado dentro desse mesmo terreno
; que já conheciam o acusado e tinham ciência que ele era o responsável pela boca de fumo; que fizeram abordagem ao acusado e perguntaram se ele sabia o que era aquela sacola e ele disse que não sabia o que era; que dentro da sacola tinha uma quantidade de droga; que
questionaram o acusado sobre o que ele fazia ali; que então o acusado indicou qual era sua residência dentro daquele terreno e falou que dentro da sua casa tinha não tinha droga, mas tinha uma arma de fogo; que entraram na casa com autorização do acusado e localizaram a arma de fogo no local indicado por ele, em cima de um guarda-roupa; que a arma de fogo estava em cima do guarda-roupa com os carregadores, laser; que a arma estava municiada para pronto emprego
;
que diante disso tudo conduziram o acusado para a delegacia; que o acusado assumiu a propriedade da arma de fogo; que a arma de fogo estava com a numeração raspada;
que o depoente conhecia o acusado de outras abordagens; que inclusive o acusado já foi preso pelo depoente em outra ocorrência por porte ilegal de arma de fogo também; que salvo engano a última prisão do acusado foi em decorrência de mandado de busca e apreensão; que o acusado informou que a casa dele seria dentro do quintal onde o primeiro indivíduo dispensou a sacola; que o acusado não assumiu a propriedade da droga que foi dispensada pelo outro indivíduo; que o depoente não sabe o motivo pelo qual o acusado assumiu a propriedade da droga;
que foi questionado ao acusado se havia algo de ilícito no terreno ou na casa dele e então o acusado disse que havia a arma de fogo
; que salvo engano a esposa do acusado estava na casa; que o depoente não se recorda de ter encontrado mais alguém da família do acusado durante a abordagem; que
a arma foi encontrada em cima do guarda-roupa; que a arma estava com três carregadores para pronto emprego
;
que o acusado indicou o local certinho em que a arma estava dentro da casa; Que dentro da casa havia uma quantidade pequena de droga
[...] (destaque).

O acusado, por sua vez, negou em juízo que tenha franqueado a entrada dos militares em sua residência, afirmando que estava jantando em casa com sua esposa Mariana Sant'Ana de Souza quando invadiram a casa e retiraram uma sacola de entorpecentes de sua bolsa.

Alegou que a polícia teria afirmado saber que havia uma arma de fogo dentro de sua casa e que foi coagido a entregá-la, chegando a empurrar sua esposa em cima da cama.

Com relação ao momento em que os policiais na residência, a informante Mariana Sant'Ana de Souza afirmou em seu depoimento em juízo:

[...] Eles
abordaram o pai do João Vitor no portão da nossa casa, e
dai eles entraram para dentro.
Eu tava de resguardo [...] Eu perguntei a eles o que estava acontecendo e
eles falaram que era uma denúncia
[...]
Eu e o João Vitor estávamos jantando e quando a gente vimo (sic) eles já estavam dentro
[...] O João Vitor entregou a arma e não tinha mais nada (em casa)[...] Não tinha nada de droga, nunca aceitei isso [...] (destaque).

O pai do acusado, informante Aloízio Garcia Lyola, afirmou que a guarnição policial o abordou no portão da residência dizendo que receberam uma denúncia e adentraram na residência, sem deixar que ele acompanhasse a diligência.

Dito isso, observa-se que os depoimentos dos policiais foram contraditórios quando narraram o ingresso na residência, bem como são dissonantes com os depoimentos prestados pelo acusado, a outra moradora da residência (esposa) e o visitante (pai) que estava no local.

Ademais, verifica-se que a entrada na casa do ora Apelante não se deu em contexto de existência de fundadas razões acerca da ocorrência de ilícito penal no local, uma vez que meras suspeitas ou denúncia anônima de prática de crime não são suficientes para a violação do domicílio.

Do contexto dos fatos, observa-se que os policiais adentraram a residência sem que houvesse fundadas razões da ocorrência de flagrante delito, não bastando a afirmação dos policiais que o ingresso foi pacificamente franqueado pelo acusado.

Assim, têm-se que a ação dos policiais ao adentrarem na residência restou ilegal, uma vez que não houve a comprovação do consentimento do acusado, nem da justa causa para adentrar a residência do réu, não caracterizando quaisquer causas permissivas previstas no Art. 5º, XI, da CF.

Mostra-se, portanto, patente a ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel em que estava o Apelante, sendo nula a formação da prova incriminatória, consoante o entendimento que vem se firmando no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA RECOLHIDA NA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DO CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO DOMICÍLIO PELO ACUSADO.
1.
Nos crimes permanentes, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.
2. Na hipótese,
a delação anônima que ensejou a ação policial foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, de modo que, ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida mediante sua violação. Ademais, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, o fato de ter sido encontrado o armamento na residência do réu, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio desprovida de fundadas razões.
3. Relativamente ao fundamento de que franqueado o ingresso em domicílio, como já decidido por esta Corte, "
as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória
" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. AgRg no RHC n. 167.026/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023)(destaque).

De mais a mais, ressalte-se que não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem a possível ocorrência de crime dentro da residência, não sendo suficiente o fato de ter sido encontrado o armamento na residência do réu, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio desprovida de fundadas razões.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
acolher
a preliminar de nulidade
das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel, pelos agentes militares e, por consequência,
absolver
o réu das imputações a ele atribuídas.

É como voto.

Em sendo acompanhado pelos demais pares,
expeça-se
alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO
.
POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL.
NULIDADE DA PROVA RECOLHIDA NA RESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DO CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO DOMICÍLIO PELO ACUSADO.

1.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

2. Na hipótese, a ação policial desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, invalida a prova obtida mediante a violação do domicílio.

3. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem a possível ocorrência de crime dentro da residência, não sendo suficiente a afirmação dos policiais de que foi franqueada a entrada na residência, nem o fato de ter sido encontrado o armamento, sendo ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio desprovida de fundadas razões.

4. Reconhecida a nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel pelos agentes militares, absolvendo-se o réu das imputações a ele atribuídas.

Por maioria, conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel pelos agentes militares e, por consequência, absolvendo-se o réu das imputações a ele atribuídas.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.